Tribunal: TJMT
Processo: 1001162-52.2022.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001162-52.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSICLER PIMENTEL DE SOUZA - CPF: 035.875.761-49 (RECORRENTE), OZAIR SILVA PROTO - CPF: 255.325.451-20 (ADVOGADO), JOANA D ARC DUARTE - CPF: 924.438.341-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA
. CONFLITO DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL INCOMPETENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIDA DE OFÍCIO.
RECURSO PREJUDICADO.

1.
É da Justiça do
Trabalho
a
competência
para
processar
e
julgar

causas

oriundas
da
relação
de
trabalho
(
art. 114,
inciso
I, da CF)
(TJMG - AC: 10384100881208001 Leopoldina, Relator: Maurílio Gabriel, Data de
Julgamento
: 22/07/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 15a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 13/08/2021).

O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

demanda

em
que a
parte

reclamante

postula
a
restituição
de valor
pago

em

acordo
extrajudicial
decorrente
da
relação

empregatícia
.

2.
A
incompetência

é
matéria
de
ordem

pública
e
deve

reconhecida
de
ofício
.

3.
Recurso

prejudicado
.

4. Sem
custas
e
honorários

sucumbenciais
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1001162-52.2022.8.11.0004

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:

ROSICLER PIMENTEL DE SOUZA

Recorrido
:

JOANA D ARC DUARTE

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ROSICLER PIMENTEL DE SOUZA
ajuizou reclamação indenizatória em face de
JOANA D ARC DUARTE
.
Noticiou
que:
a) celebrou com a parte requerida um contrato de emprego, sendo que a reclamada prestou serviços de doméstica em sua fazenda; e b) o contrato foi rescindido em 8/3/2020 e além das verbas rescisórias pagas, fez um acordo extrajudicial e efetuou o pagamento de R$2.398,00, com a promessa de desistir da ação trabalhista, todavia esta não foi cumprida. Requereu a restituição do valor pago.

O juízo singular proferiu
sentença
e
fundamentou que
:
a) os efeitos da revelia devem ser flexibilizados quando a confissão ficta for contrária as provas dos autos; e b) não existe direito de ressarcimento/devolução da quantia paga visto que o recibo não possui robustez, já que incerto se quem assinou foi a parte reclamada e, muito menos, não impõe a desistência da ação trabalhista. Julgou improcedente o pleito autoral.

O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma

as
seguintes

questões
:
a) deve ser aplicado o efeito da confissão

ficta

decorrente
da
revelia
; e b)
o
valor
pago

deve
ser
restituído
para que
não

seja

caracterizado

enriquecimento

ilícito
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente

pleito

autoral
.

Contrarrazões

não

foram

apresentadas
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
114,
inciso
I, da
Constituição
Federal, a
competência
para
processar
e
julgar

causas

oriundas
da
relação
de
trabalho
é da Justiça do
Trabalho
.

Neste
mesmo

sentido
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ARTIGO 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 45, DE 8 DE DEZEMBRO DE 2004 - AÇÕES ORIUNDAS DA RELAÇÃO DE TRABALHO - AÇÕES DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL OU PATRIMONIAL DECORRENTE DA RELAÇÃO DE TRABALHO - JUSTIÇA DO TRABALHO - COMPETÊNCIA. O
artigo
114 da
Constituição
Federal, com a
redação
dada pela
Emenda

Constitucional
45, de 8 de
dezembro
de 2004,
ao

ampliar
a
competência
da Justiça do
Trabalho
,
determinou

competir

a

esta
Justiça
Especializada

processar
e
julgar
"as
ações

oriundas
da
relação
de
trabalho
" (
inciso
I) e as "
ações
de
indenização

por

dano moral ou patrimonial, decorrentes da relação de trabalho
" (
inciso
VI). (TJ-MG - AC: 10384100881208001 Leopoldina, Relator: Maurílio Gabriel, Data de
Julgamento
: 22/07/2021,
Câmaras

Cíveis
/ 15a CÂMARA CÍVEL, Data de
Publicação
: 13/08/2021)

No
caso

concreto
, nota-se que a
pretensão
da
parte

reclamante

consistente

n
a

restituição
de valor
pago

em

acordo
extrajudicial
referente
a
relação

empregatícia
,
é
decorrente
da
relação
de
trabalho
,
matéria

esta
que
não

abrange
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
.

Portanto
,
este

juízo

incompetente
para
processar
e
julgar
a
presente

demanda
.

Matéria
de
ordem

pública
.

Considerando
que
a

incompetência
é
matéria
de
ordem

pública
,
possível
o
seu

reconhecimento
de
ofício
:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.
(...)2
. É que: "A
regra
da
congruência
(
ou

correlação
) entre
pedido
e
sentença
(CPC, 128 e 460) é
decorrência
do
princípio

dispositivo
.Quando o
juiz

tiver
de
decidir

independentemente
de
pedido
da
parte

ou

interessado
, o que
ocorre
,
por

exemplo
, com as
matérias
de
ordem

pública
,
não

incide
a
regra
da
congruência
.
Isso

quer

significar
que
não

haverá

julgamento
extra, infra
ou
ultra
petita

quando
o
juiz

ou
tribunal
pronunciar
-se de
ofício

sobre

referidas

matérias
de
ordem

pública
.
Alguns

exemplos
de
matérias
de
ordem

pública
: a)
substanciais
:
cláusulas

contratuais

abusivas
(CDC, 1o e 51);
cláusulas

gerais
(CC 2035 par.
ún
) da
função
social do
contrato
(CC 421), da
função
social da
propriedade
(CF art. 5o XXIII e 170 III e CC 1228, § 1o), da
função
social da
empresa
(CF 170; CC 421 e 981) e da boa-
fé

objetiva
(CC 422);
simulação
de
ato

ou

negócio

jurídico
(CC 166, VII e 167); b)
processuais
:
condições
da
ação
e
pressupostos

processuais
(CPC 3o, 267, IV e V; 267, § 3o; 301, X;30, § 4o);
incompetência

absoluta
(CPC 113, § 2o);
impedimento
do
juiz
(CPC 134 e 136);
preliminares

alegáveis

na

contestação
(CPC 301 e § 4o);
pedido

implícito
de
juros

legais
(CPC 293),
juros
de mora (CPC 219) e de
correção

monetária
(L 6899/81; TRF-4a 53);
juízo
de
admissibilidade
dos
recursos
(CPC 518, § 1o (...)" (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in "Código de
Processo
Civil
Comentado
e
Legislação

Extravagante
", 10a ed., Ed.
Revista
dos
Tribunais
, São Paulo, 2007,
pág
.
669).
(
STJ
REsp
n. 1.112.524/DF, relator Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
julgado

em
1/9/2010,
DJe
de 30/9/2010.)

Desse modo
,
impõe-se o
reconhe
cimento
de
ofício

d
a

incompetência
dos
Juizados

Especiais
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
reconheço
de
ofício

a

incompetência
do
Juizado
Especial para
processar e julgar o presente feito,
extingui
ndo

o
feito

sem

resolução
de
mérito
,

e

julg
o

prejudicado
o
recurso

interposto
pela
parte

reclamante
.

Estando
o
recurso

prejudicado

sem
culpa d
a parte

recorrente
,
deixo

de
condená
-l
a

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024